Tribunal: TJSP
Processo: 2015478-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXA CONDOMINIAL – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL – Condomínio que pretende que seja reconhecida, desde logo, a legitimidade passiva do promissário comprador – Decisão agravada que não versou sobre a pretensão ora trazida pelo agravante, não tendo deliberado sobre a ilegitimidade do executado – Questão que deve ser arguida

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXA CONDOMINIAL – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL – Condomínio que pretende que seja reconhecida, desde logo, a legitimidade passiva do promissário comprador – Decisão agravada que não versou sobre a pretensão ora trazida pelo agravante, não tendo deliberado sobre a ilegitimidade do executado – Questão que deve ser arguida diretamente ao Juízo "a quo", a que compete, com primazia, a apreciação, sob pena de indevida supressão de instância – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA PELO CONDOMÍNIO EXEQUENTE – Agravante que não faz jus ao benefício, em sua integralidade – Benesse que não decorre da simples declaração da parte – Presunção relativa – Valor atribuído à causa que reflete no diminuto valor das custas iniciais e no valor do preparo de eventual recurso de apelação – Benefício ora concedido em parte, limitado às despesas processuais elevadas (registro da penhora da unidade condominial devedora, honorários periciais e publicação de editais) – Decisão reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.